Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-16.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI No 6.618/2020. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DO TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPV) ÀS CONDENAÇÕES JUDICIAIS JÁ TRANSITADAS EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do PJe no 0752230-94.2019.8.07.0016, assim redigida:

“A despeito de qualquer consideração a respeito da (in)constitucionalidade da Lei no 6.618/2020, tem-se que esta foi publicada no DODF no 114, de 19 de junho de 2020, por intermédio da qual se alterou os dispositivos da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, elevando-a ao patamar de 20 (vinte) salários mínimos.
Não há dúvidas de que esta alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento público e cria novas despesas para o Distrito Federal. A alteração na forma de pagamento da despesa pública, seja quando paga por precatório, seja quando paga por requisição de pequeno valor, traduz influência direta e imediata no orçamento do respectivo ente, porquanto antecipa não só termo inicial do vencimento de inúmeras obrigações, como também o prazo para pagamento.
O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, apreciando o tema 792 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". Noutras palavras, vigora o postulado do tempus regit actum, segundo o qual os atos serão considerados válidos segundo a norma vigente na data de sua realização.
Conjugado tal entendimento com o princípio da irretroatividade das normas, conclui-se que a Lei no 6.618/2020 somente é aplicável aos processos com trânsito em julgado após 19 de junho de 2020, data de início da vigência da norma, ante a previsão expressa de que entraria em vigor na data de publicação[1].
Sendo assim, considerando que a parte autora renunciou ao excedente a 10 (dez) salários mínimos, sob a égide da lei anteriormente vigente, razão assiste ao Distrito Federal no que diz respeito ao equívoco constante do Despacho de ID. 66726254 ao possibilitar a adequação do pedido a fim de expedir a requisição mediante RPV com base na Lei publicada em 19/06/2020.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido (ID. 68522688), e REVOGO o despacho de ID. 66726254, tornando-o sem efeito.
À Contadoria judicial para atualização dos cálculos, considerando-se a renúncia da parte autora ao excedente aos 10 (dez) salários-mínimos, o contrato de honorários advocatícios juntado, Id. 70780577, e a implementação da GAP em maio/2020.
Publique-se. Intimem-se.”

2. Na via do presente recurso, a agravante sustenta, em síntese, que após a entrada em vigor da Lei no 6.618/2020, o limite máximo para a Requisição de Pequeno Valor (RPV) passou a ser quantificada em 20 salários-mínimos.
3. Relata que em 19/03/2020, antes da entrada em vigor da aludida Lei, optou por renunciar ao valor excedente a 10 salários-mínimos, nos termos da Lei no 3.624/2005, vigente há época.
4. Aduz que, após a promulgação da Lei no 6.618/2020, adequou seu pedido à nova lei e requereu a expedição de RPV sem renúncia de qualquer valor, haja vista o novo limite de 20 salários-mínimos.
5. Afirma que a Lei no 6.618/2020 não se refere a direito material, mas sim, processual, que é regido pelo princípio da aplicação imediata, pelo que, “tão logo entre em vigor, atingirá todos os atos que ainda não foram praticados dentro de um processo”.
6. Assevera que a RPV não tinha sido expedida na ocasião da entrada em vigor da Lei no 6.618/2020, razão pela qual “a expedição da RPV deve atender aos parâmetros estabelecidos na lei nova”, sob pena de se prestigiar a aplicação da norma revogada “em detrimento da lei vigente no momento em que será expedida a RPV”.
7. Requer, portanto, “o reconhecimento da aplicação da Lei n. 6.618/2020 ao caso concreto, a fim de se determinar a expedição de RPV que contemple integramente os valores devidos à agravante, até o limite de 20 salários-mínimos”.
8. Na hipótese, a questão devolvida ao conhecimento da Turma Recursal consiste em examinar qual o momento determinante do curso do processo para a aplicação da Lei local no 6.618/2020, que aumentou o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor (RPV).
9. A referida lei, em vigor desde 15/06/2020, alterou a Lei no 3.624/2005 e aumentou o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor (RPV) de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salários-mínimos.
10. Em que pese a referida Lei tenha aplicação imediata, os respectivos efeitos (o aumento do teto das RPVs) não atingem as condenações judiciais já transitadas em julgado (direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada) ao tempo do advento da nova lei, por força do disposto no artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal.
11. Com efeito, as alterações normativas (processuais ou materiais), não alcançam as situações jurídicas já consolidadas no tempo, sob pena de ofensa ao postulado da segurança jurídica.
12. O Plenário do STF, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 5100/SC[2], declarou a inconstitucionalidade da aplicação da lei que reduziu o limite dos RPVs de 40 para 10 salários-mínimos às condenações judiciais já transitadas em julgado ao tempo de sua publicação, in verbis:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 1o E 2o DA LEI 15.945/2013 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REDUÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR PARA 10 (DEZ) SALÁRIOS-MÍNIMOS. A VIGÊNCIA DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PREVISTO NO ARTIGO 97 DO ADCT NÃO SUSPENDEU A COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA ALTERAR O TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO DO ARTIGO 87 DO ADCT PARA AS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR, SEGUNDO A CAPACIDADE ECONÔMICA DOS ENTES FEDERADOS. JUÍZO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRRAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DO TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ÀS CONDENAÇÕES JUDICIAIS JÁ TRANSITADAS EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO.
1. As Requisições de Pequeno Valor - RPV consubstanciam exceção à regra de pagamento de débitos judiciais pela Fazenda Pública na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, permitindo a satisfação dos créditos de forma imediata.
2. Os entes federados são competentes para estabelecer, por meio de leis próprias e segundo a sua capacidade econômica, o valor máximo das respectivas obrigações de pequeno valor, não podendo tal valor ser inferior àquele do maior benefício do regime geral de previdência social (artigo 100, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 62/2009).
3. O § 12 do artigo 97 do ADCT é regra transitória que não implicou vedação à modificação dos valores fixados para o limite das obrigações de pequeno valor, mas, tão-somente, evitou que eventual omissão dos entes federados em estabelecer limites próprios prejudicasse a implementação do regime especial de pagamento de precatórios.
4. As unidades federadas podem fixar os limites das respectivas requisições de pequeno valor em patamares inferiores aos previstos no artigo 87 do ADCT, desde que o façam em consonância com sua capacidade econômica. Precedente: ADI 2.868, Redator do acórdão Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJ de 12/11/2004.
5. A aferição da capacidade econômica do ente federado, para fins de delimitação do teto para o pagamento de seus débitos por meio de requisição de pequeno valor, não se esgota na verificação do quantum da receita do Estado, mercê de esta quantia não refletir, por si só, os graus de endividamento e de litigiosidade do ente federado. Precedente: ADI 4.332, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 8/5/2018.
6. In casu, o artigo 1o da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina reduziu o teto das obrigações de pequeno valor do Estado para 10 (dez) salários mínimos, com a justificativa de que, nos exercícios de 2011 e 2012, foi despendido, com o pagamento de requisições de pequeno valor no patamar anterior de 40 (quarenta) salários mínimos, o equivalente aos gastos com os precatórios, em prejuízo à previsibilidade orçamentária do Estado.
7. A ausência de demonstração concreta da desproporcionalidade na fixação do teto das requisições de pequeno valor do Estado de Santa Catarina impõe a deferência do Poder Judiciário ao juízo político-administrativo externado pela legislação impugnada, eis que o teto estipulado não constitui, inequívoca e manifestamente, valor irrisório.
8. A redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Precedentes: RE 632.550-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/5/2012; RE 280.236-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 2/2/2007; RE 293.231, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 1o/6/2001; RE 292.160, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 4/5/2001; RE 299.566-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 1o/3/2002; RE 646.313-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/12/2014; RE 601.215-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 21/2/2013; RE 601.914-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013.
9. O artigo 2o da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, consectariamente, é parcialmente inconstitucional, por permitir a aplicação da redução do teto das obrigações de pequeno valor às condenações judiciais já transitadas em julgado, em ofensa ao postulado da segurança jurídica.
10. Ação direta conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 2o da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, de forma a excluir do âmbito de aplicação da Lei as condenações judiciais já transitadas em julgado ao tempo de sua publicação.” (Grifo)
(ADI 5100, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020)

13. Sobre o assunto válido trazer à baila a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. INCIDÊNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO. LEI DISTRITAL N 5.475/2015. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITO RETROATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A requisição de pequeno valor deve ter por base a data do início da execução. Assim, a Lei Distrital no 5.475, de 23/4/2015, a qual aumentou o teto da requisição de pequeno valor para 40 salários-mínimos, não alcança as execuções iniciadas na vigência da legislação anterior.
2. Agravo não provido.
(Acórdão 928257, 20150020302546AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2016, publicado no DJE: 1/4/2016, p. 247-265)” (Grifo)

14. No caso em comento, (i) a sentença condenatória transitou em julgado no dia 04/02/2020 (ID 20192155, pág. 89); (ii) a renúncia ao valor excedente a 10 salários mínimos ocorreu no dia 19/03/2020 (pág. 96 e 97); e, (iii) o requerimento de cumprimento de sentença apresentado no dia 20/04/2020 (pág. 99), época em que ainda se encontrava em vigor a Lei local no 3.624/2005.
15. Assim, a RPV a ser expedida em favor da recorrente deve ter como parâmetro a Lei vigente no momento do requerimento de deflagração da fase de cumprimento da sentença, solução que melhor se ajusta à preservação da segurança jurídica, bem como à noção de incidência normativa.
16. Nesse contexto, forçoso reconhecer que as alegações articuladas pela recorrente não estão em conformidade com o entendimento jurisprudencial prevalente no âmbito do STF e deste Egrégio Tribunal de Justiça.
17. Pelas razões expostas, irretocável a decisão que indeferiu a aplicação da Lei no 6.618/2020, e determinou a expedição de RPV no limite de 10 salários-mínimos, nos termos da no 3.624/2005.
18. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.

[1] Trecho alterado em decisão de Embargos de Declaração (ID 20192155). Versão anterior: “Conjugado tal entendimento com o princípio da irretroatividade das normas, conclui-se que a Lei no 6.618/2020 somente é aplicável às requisições de pagamento expedidas após 19 de junho de 2020, data de início da vigência da norma, ante a previsão expressa de que entraria em vigor na data de publicação”.
[2] O Distrito Federal foi admitido na qualidade de amici curiae.